Tribunal: TJDFT
Processo: 0740337-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SAÍDAS ESPECIAL, TESTE E SISTEMÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O bom comportamento da socioeducanda, atestado no relatório de avaliação, por si só, não autoriza a concessão do benefício de saídas teste ou especial, e muito menos liberação da medida, pois devem ser considerados outros critérios, tais como: a gravidade do ato infracional e a vida pregressa do adolescente. Outrossim, como consta do relatório, a adolescente, no curso do último período avaliativo, envolveu-se em quatro ocorrências disciplinares.
2. Trata-se de adolescente internada devido ao cometimento de ato infracional análogo a crime grave (roubo circunstanciado), que apresenta passagem anterior pelo juízo especializado devido à prática de ato análogo a latrocínio tentado.
3. A decisão do eminente Magistrado encontra-se devidamente embasada, devendo ser mantida a medida de internação, sem a concessão de saída especial, saídas testes ou saídas sistemáticas, por ora.
4. Recurso desprovido.